Tribunal: TJMT
Processo: 1034898-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034898-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Liminar, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LUAN DE MORAES WIECZOREK - CPF: 042.755.421-77 (ADVOGADO), NEUSA LOURDES GAMBETTA - CPF: 018.715.719-79 (AGRAVANTE), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (AGRAVADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS E DEPÓSITOS EM POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. MOVIMENTAÇÃO INTENSA DA CONTA POUPANÇA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. EXCESSO EXECUÇÃO - SUPRESSÃO INSTÃNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Neusa Lourdes Gambetta contra decisão que rejeitou impugnação à penhora, sob o fundamento de inexistir comprovação da natureza impenhorável dos valores bloqueados via SISBAJUD, provenientes de ação de execução de título extrajudicial proposta por Aguilera Autopeças Ltda.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC; e (ii) definir se é cabível a liberação de 50% dos valores constritos em razão da meação do cônjuge, no regime de comunhão universal de bens.

III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar ou mantidos em poupança até o limite de 40 salários mínimos depende de prova inequívoca da origem e destinação dos recursos, ônus que recai sobre o devedor.
4. No caso, a agravante não comprovou que os valores bloqueados constituem sua única fonte de subsistência, tampouco que se tratam de verbas rescisórias ou depósitos exclusivos de FGTS.
5. A movimentação frequente da conta poupança, com transferências e pagamentos diversos, descaracteriza sua finalidade de reserva financeira, afastando a proteção do art. 833, X, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ admite relativizar a impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos quando não demonstrada a natureza alimentar ou a manutenção dos recursos como fundo de reserva do devedor.
7. Quanto à alegação de meação, o regime de comunhão universal de bens forma um único patrimônio comum, respondendo este pelas obrigações contraídas por qualquer dos cônjuges, nos termos do art. 1.668 do CC, sendo possível a penhora sobre os bens do casal até o limite da meação, ainda que o cônjuge não figure no polo passivo da execução.

8. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente, a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar ou mantidos em conta poupança até 40 salários mínimos depende de prova inequívoca da origem e destinação dos recursos.
2. Movimentações frequentes e transferências em conta poupança afastam sua natureza de reserva financeira, permitindo a penhora.
3. No regime de comunhão universal de bens, admite-se a penhora de bens ou valores do cônjuge não devedor, limitada à meação."

4 - a alegação de excesso de execução em sede recursal constitui supressão de instância visto que não há pronunciamento judicial na instância de origem quanto a este ponto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; CPC, arts. 300, 833, IV e X, e 790, IV; CC, arts. 1.667 e 1.668.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.630.525/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 06.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.280.111/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05.02.2019; TJMT, N.U 1011875-30.2024.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034898-68-2025

AGRAVANTE:
NEUSA LOURDES GAMBETTA

AGRAVADO:
AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Neuza Lordes Gambetta,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeitou impugnação à penhora apresentada pela Executada/Agravante.

Nas razões recursais a Agravante alega que os valores penhorados são de natureza salarial, acrescentando que ocorreu o bloqueio
após a Agravante receber as verbas rescisórias e efetuar o saque do FGTS, conforme extrato anexo de modo que enquadram-se na proteção legal conferida aos salários.

Assevera que os valores bloqueados possuem caráter alimentar para a Agravante, não havendo qualquer outra fonte de renda em seu favor, tratando-se, portanto, de verbas rescisórias.

Sustenta que além de se tratar de valores de natureza salarial,
a penhora online realizada via SISBAJUD incidiu sobre quantia depositada em conta poupança,
cujo montante não ultrapassa 40 (quarenta) salários-mínimos. Nos termos do artigo 833, X, do CPC, são impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança, desde que não excedam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, acrescentando que sequer movimenta sua conta poupança regularmente, tendo-a utilizado exclusivamente para receber o saldo do FGTS e depositar os valores decorrentes da rescisão trabalhista.

Assevera que a Agravante é casada sob o regime da comunhão universal de bens,
conforme certidão que acompanha o presente feito, de modo que há necessidade de desbloqueio de 50% referente a cota do cônjuge, acrescentando que na ação monitória pleiteada pelo Agravado, não há nenhuma presunção de que a dívida foi contraída em benefício do casal, e muito menos que foi assumida por ambos.

Alega que
só será possível de penhora da quota parte correspondente ao cônjuge devedor
, ou seja, 50% (cinquenta por cento) de bens e valores, devendo sempre ser respeitada a meação.

Sustenta que o cônjuge meeiro tem direito de 50% (cinquenta por cento) dos valores da impugnante, sendo que a penhora foi dos valores integral, quando nos casamentos contraídos sob o regime da comunhão universal de bens, como é o caso dos autos, a penhora pode até mesmo incidir sobre os bens do seu cônjuge, desde que respeitada a sua quota-parte (meação), conforme dispõe o artigo 790, IV do CPC.

Sustenta que
embora seja plausível a penhora de metade do patrimônio da executada, (penhora da quota parte que lhe corresponde do patrimônio adquirido), deve ser respeita a meação, o que não restou configurado no presente caso, pretendendo, subsidiariamente, na hipótese de indeferimentos dos pedidos realizados, seja restituído 50% (cinquenta por cento) dos valores bloqueados, garantindo-se a meação da parte.

Alega que o cálculo atualizado perfaz o montante de R$ 32.994,13 (trinta e dois mil novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos), sendo que a Agravante apresentou planilha demonstrando bloqueio superior ao valor devido, havendo necessidade de se reconhecer excesso de execução
.

Afirma que a
Agravante comprovou documentalmente que os valores constritos decorrem de verbas de natureza salarial, rescisórias e de FGTS, bem como de depósitos em conta poupança inferior a 40 salários-mínimos, hipóteses expressamente resguardadas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC. Ademais, há excesso na execução e ausência de respeito à meação do cônjuge, o que reforça a plausibilidade da pretensão.

Assevera que
o perigo de dano está evidenciado visto que os valores penhorados constituem a única fonte de subsistência da Agravante e de sua família, de modo que a liberação imediata ao Exequente inviabilizará a manutenção das necessidades básicas da recorrente, como alimentação, moradia e saúde, acarretando prejuízo irreparável. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas contrarrazões a Agravada alega que a
Agravante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, que os valores bloqueados possuem natureza impenhorável. E, diga-se, ela teve duas oportunidades para isso, tanto na primeira vez que impugnou a penhora quanto em seu agravo.

Assinala que sequer há vedação legal à penhora sobre valores de FGTS ou verbas rescisórias, notadamente quando estes perdem sua natureza jurídica originária após sacados e

juntados a

outras quantias, em contas diversas.

Sustenta que com relação a alegação de meação, não há nos autos elementos que indiquem a comunicação da dívida com o cônjuge, sendo inaplicável a tese de penhora excessiva por ausência de demonstração de regime de bens incidente e sua repercussão patrimonial no caso concreto, argumentando, ainda que

com relação ao excesso de execução, inexiste cálculo homologado pelo juízo de origem que reconheça tal desproporcionalidade e a simples divergência em planilhas unilaterais não constitui prova de excesso. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, trata-se de Agravo de Instrumento
em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que rejeitou impugnação à penhora apresentada pela Executada/Agravante.

Em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Todavia, que o deferimento

da tutela cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que a parte Agravada ajuizou Ação de Execução em face da Agravante na qual apresentou o valor atualizado em R$ 31.828,79 (trinta e um mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), ocorrendo o bloqueio via Sisbajud do montante retro mencionado.

Sustenta, em síntese, a Agravante que se trata de verba alimentar referente a sua rescisão trabalhista e que, portanto, é impenhorável, acrescentando que no mais, deve ser desbloqueado o montante correspondente a 50% do valor tendo em vista que pertence ao cônjuge com quem é casada em regime de comunhão universal de bens.

Com relação ao argumento de que o valor bloqueado é referente a verba alimentar sendo, portanto, impenhorável, bem como trata-se de conta poupança sendo impenhorável valores correspondente até 40 salários mínimos, anoto que apesar dos argumentos sustentados a Agravante não comprova à margem de dúvidas e de forma robusta que o valor bloqueado seria sua única fonte de subsistência.

No caso, não obstante a parte Agravante sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não vieram acompanhadas de documento capaz de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para uma sobrevivência digna, assim como não demonstra que os bloqueios efetivados inviabilize o seu sustento e de sua família, até porque apresenta comprovação de que também possui conta em Instituição Financeira diversa,
não havendo evidencias de que o valor bloqueado seja sua única fonte de subsistência.

De fato, ainda que alegue tratar-se o valor bloqueado em sua conta poupança necessário a subsistência aparentemente, a Agravante não comprova ser o valor bloqueado sua única reserva financeira, a afastar a impenhorabilidade da verba.

Com efeito, não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40 salários mínimos, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Dessa forma, apesar dos argumentos elencados na peça recursal, pelo menos nesta análise não exauriente, considerando que a parte Agravante não demonstrou que o valor bloqueado tem essa característica, não é possível estender, automaticamente, a proteção a todo e qualquer valor em conta, sem comprovação de que se trata de "fundo de reserva" do devedor de modo que não evidenciada a origem alimentar do montante penhorado e a essencialidade do valor penhorado, não há pelo menos nesta análise prefacial, falar em impenhorabilidade.

Ademais, a jurisprudência é convergente no sentido de que a impenhorabilidade de valores em poupança até 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X) também pode ser excepcionada quando ausente prova de que se trata da única reserva financeira do devedor, não sendo suficiente a simples titularidade da conta ou o montante bloqueado, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE/POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DEPOSITO EM CADERNETA DE POUPANÇA. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. EXECUÇÃO MENOS GRAVOSA. NECESSIDADE DE CONCILIAÇÃO COM A EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Luiz Carlos Barbosa Ros contra decisão interlocutória proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Monitória no 0000025-74.2004.8.11.0039, movida pelo Banco do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor de R$ 5.256,50 bloqueado na conta corrente/poupança no 6893-4, agência 1455, do Banco Bradesco. O agravante sustenta que os valores são de natureza alimentar, oriundos de salário, e, portanto, impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma da decisão e a liberação dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o montante bloqueado possui natureza alimentar e, consequentemente, é impenhorável nos termos do artigo 833, IV, do CPC; e (ii) verificar se os valores se enquadram na proteção conferida pelo artigo 833, X, do CPC, por estarem depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, conforme o artigo 833, IV, do CPC, exige prova inequívoca de que os recursos bloqueados são destinados ao sustento do devedor e de sua família, ônus que recai sobre o executado.

4. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos suficientes, como extratos bancários ou comprovantes de renda, que demonstrassem a origem salarial do montante bloqueado ou sua destinação essencial à subsistência.

5. A alegação de que o montante se encontra abaixo do limite de 40 salários mínimos não é suficiente para atrair a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, pois o agravante não comprovou que os valores estavam depositados em caderneta de poupança.

6. Ainda que se admita interpretação extensiva para abranger contas correntes com função de poupança, é
imprescindível demonstrar a destinação vinculada à segurança financeira do devedor, o que não restou evidenciado nos autos.

7. O princípio da execução menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC) deve ser conciliado com a efetividade da execução em favor do credor, de modo que a ausência de comprovação dos requisitos legais inviabiliza a exclusão da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança, prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, exige comprovação inequívoca da origem alimentar dos recursos ou da sua manutenção em caderneta de poupança
dentro do limite legal.

2. A mera alegação de impenhorabilidade, desacompanhada de provas documentais suficientes, não afasta a validade da decisão que manteve a penhora.

(N.U 1011875-30.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025).

Além disso, constata-se dos extratos juntados aos Autos que a Agravante movimenta a conta poupança como conta corrente situação que, efetivamente, desvirtua a sua natureza, valendo ressaltar que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a movimentação financeira intensa em conta poupança, incluindo transferências e pagamentos diversos, descaracteriza sua finalidade exclusiva de reserva financeira, permitindo a penhora.

Dessa forma, a
impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança até o limite de 40 salários mínimos exige comprovação de que os valores possuem natureza alimentar
e se destinam à subsistência do executado, sendo certo que a penhora de valores líquidos deve ser priorizada sempre que contribuir para a satisfação do crédito, mormente, quando não evidenciado que o montante é destinado a subsistência do executado.

Alega também que deve ser desbloqueado 50% do montante, uma vez que pertence ao cônjuge com quem a Agravante é casada com comunhão universal de bens.

Assim cumpre verificar se é admissível no bojo do cumprimento de sentença a penhora na conta da devedora que é casada sob regime da comunhão universal de bens e se deve observar a meação.

Com efeito, no regime da comunhão universal forma-se um único patrimônio entre os cônjuges englobando todos os créditos e débitos individuais de cada um de modo que é possível a constrição judicial de bens do cônjuge do devedor mesmo que não tenha sido parte no processo ressalvadas as hipóteses do artigo 1668 do CC, situação não retratada nos Autos.

Conforme pesquisa no site https://www.migalhas.com.br/depeso/399593/penhora-de-bens-do-conjuge-equivocos-jurisprudenciais no site “O STJ tem sólida jurisprudência pela possibilidade da penhora de bens do cônjuge do devedor, limitada à sua meação. Recentemente, a decisão proferida nos autos do REsp 1830735-RS, em que o posicionamento é reafirmado(...).

Extrai-se da comunicabilidade de bens que um dos efeitos patrimoniais do casamento em regime de comunhão de bens é o de que os bens em nome de um dos cônjuges respondem pelas obrigações pecuniárias que recaem sobre um deles, no limite da meação do patrimônio comum.

Isso porque, no regime da comunhão de bens, forma-se, dos bens comunicáveis, um único patrimônio entre os consortes, o que agasalha todos os créditos e débitos que cada um possui individualmente, excetuando as hipóteses previstas nos artigos 1.659 e 1.668 do Código Civil para os casos de comunhão parcial e universal, respectivamente.
(...)”.

Assim, é admissível a constrição judicial de bens/valores do cônjuge do devedor, casados sob o regime da comunhão universal de bens, ainda que não tenha sido parte no processo,
se o regime de casamento for o de
comunhão universal de bens
, sendo que

isso ocorre porque, nesse regime, todos os bens do casal (adquiridos antes e durante o casamento) são comuns, e as dívidas também podem ser consideradas bens do casal,

podendo o cônjuge proteger sua meação desde que comprove que a dívida não foi contraída em benefício da família
, no entanto não há referida comprovação nos Autos
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO PELA ENTÃO ESPOSA DO EXECUTADO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS CONSTITUÍDAS EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR – EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme estabelecem os artigos 1.658 e 1.660, I, ambos do Código Civil no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes e entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges.

(N.U 0002103-31.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Com relação a alegação de excesso de execução

o
executado deve apresentar ao juiz em momento adequado após intimação para manifestação sobre os cálculos ou após a homologação um demonstrativo detalhado do cálculo do valor que ele entende ser devido.

No caso, constata-se que referido questionamento sequer foi objeto de decisão na instância de origem ao proferir a decisão agravada e, tampouco, houve interposição de Embargos de Declaração, implicando, portanto, a análise nessa seara recursal em supressão de instância.

Diante do exposto, por não verificar a presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025